Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. DIFICULDADES PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. A petição inicial deve ser fundamentada e instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado em sede de arrolamento sumário.

2. No arrolamento, assim como no inventário, há necessidade de intervenção judiciária visando legitimar situações de interesses particulares, de forma que se mostra indevida a decretação de extinção do processo frente às dificuldades de obter todos os documentos necessários, requeridos na petição inicial.

3. Indevida a decretação de extinção do processo quando houve petição suscitando a suspensão do feito, vez que com o advento do CPC/2015, a nova sistemática vem priorizar os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional.

4. Recurso conhecido e provido.